Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE SEGURADO PELO NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. DEPÓSITO DAS PARCELAS ATRASADAS EM JUÍZO. TUTELA ANTECIPADA. RISCO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, pretende o autor/agravante sua reinclusão no seguro saúde da Poupex, o qual fora desligado ante a falta de pagamento das parcelas anteriores que não foram adimplidas por problemas na conta corrente do recorrente, que alegou não ter sido avisado.
2. No caso, presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a verossimilhança em suas alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a apresentação de comprovante de depósito judicial das parcelas em atraso pelo agravante.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada.